Tribunal: TJSP
Processo: 1010358-18.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DO DPVAT – Incapacidade constatada em sede administrativa que gerou indenização e foi confirmada, no mesmo grau, pelo perito judicial – Pretensão de majoração de indenização - Sentença de improcedência – Laudo que esclareceu de modo suficiente a matéria, sem impugnação do autor – Inconformismo quanto à conclusão do perito em

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DO DPVAT – Incapacidade constatada em sede administrativa que gerou indenização e foi confirmada, no mesmo grau, pelo perito judicial – Pretensão de majoração de indenização - Sentença de improcedência – Laudo que esclareceu de modo suficiente a matéria, sem impugnação do autor – Inconformismo quanto à conclusão do perito em apelação - Impugnação genérica – Perícia judicial que corrobora a anterior – Pagamento administrativo feito corretamente - Sentença mantida – Recurso não provido.